Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706311-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIA SALÉSIA COSTA HOLANDA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. GRAVIDADE DA DOENÇA. PROGRESSÃO PELA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de plano de assistência à saúde deve observar a sua finalidade precípua, que é assegurar o tratamento necessário para as doenças cobertas, sob pena de desvirtuar o objeto da própria avença. Não compete à operadora escolher ou limitar os tratamentos ofertados a cada enfermidade, incumbindo ao médico assistente do paciente a indicação do tratamento necessário. 2. O rol dos procedimentos e eventos de saúde previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, por meio da Resolução Normativa n. 428/2017, possui caráter eminentemente exemplificativo, por estabelecer a cobertura mínima exigida, sem se sobrepor, entretanto, à boa-fé contratual e ao objeto inerente ao contrato de plano de saúde. Precedentes STJ. 3. O inadimplemento contratual passível de ser indenizado é aquele que acarreta aflição psicológica, de modo a exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável na vida cotidiana, causando ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, quando se encontra demonstrada lesão aos direitos da personalidade do indivíduo. A negativa de fornecimento do fármaco que asseguraria maior sobrevida à paciente, de idade avançada, aumentando o risco de morte relacionado à progressão da doença, de acordo com o relatório médico, configura, na hipótese, dano extrapatrimonial. 4. A indenização deve observar os parâmetros da razoabilidade e a proporcionalidade, de modo a cumprir minimamente a função reparatória, sem representar lucro indevido à parte ofendida, mas, de igual maneira, sem se mostrar insignificante ao ofensor, coibindo a reiteração da conduta ilegítima. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 186 do Código Civil, porque não pode ser obrigada a fornecer/autorizar tratamento/procedimento não previsto como obrigatório pela ANS, e muito menos a pagar indenização pelo suposto dano moral. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 186 do CCB. Isso porque as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015